Tribunal: TJDFT
Processo: 0704486-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704486-69.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAURA NAYARA SOARES FARIAS DESPACHO Intime-se a agravada, LAURA NAYARA SOARES FARIAS, para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal, e se manifestar acerca das petições de ID 27413311 e 27413312. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator